Tribunal: TJSP
Processo: 2284181-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento improvido - Ausência de requisitos para oposição dos embargos - Pretensão à rediscussão da matéria - Descabimento - Via recursal que não se presta ao reexame do mérito do acórdão - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2284181-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante MARCELO MALVIO ALVES DE LIMA,
é embargado COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS COMPRADORES
DO CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO TOP TREE TOWER
IBIRAPUERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284181-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
Cível
2284181-52.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Marcelo Malvio Alves de Lima
Embargado: Comissão de Representantes dos Compradores do
Condomínio
de
Construção
do
Edifício
Top
Tree
Tower
Ibirapuera
São Paulo
Execução de Título Extrajudicial
Voto no 4768
Embargos de declaração Agravo de instrumento improvido -
Ausência de requisitos para oposição dos embargos - Pretensão à
rediscussão da matéria - Descabimento - Via recursal que não se
presta ao reexame do mérito do acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados da r.
acórdão de fls. 32/36, prolatado nos autos de agravo de instrumento,
que negou provimento ao recurso, e manteve decisão que afastou a
ausência de título executivo, uma vez que os vícios alegados já haviam
sido objeto de apelação, bem como afastou o pedido de intimação de
outros credores, pois o embargante estaria pleiteando direito alheio em
nome próprio, e ainda reconheceu que a execução é definitiva, não se
fazendo necessária a caução para levantamento de valores.
Insurge-se
o
embargante
argumentando
que
sustentou em seu recurso a ofensa ao artigo 889, do CPC, norma
cogente, na medida em que o leilão realizado sobre direitos que possuía
no empreendimento Edifício Top Tree Tower Brigadeiro, havia sido
realizado sem a comunicação expressa a outros credores com igual
direito que o agravado. Alega que sua insurgência não se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284181-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
desarrazoada ou mesmo protelatória, pelo contrário reflete a indignação
contra um ato expropriatório de direitos, ou seja, recaiu sobre direito
intangível, uma vez que não consta da matrícula do bem, a
individualização das unidades, ainda em construção. Relata que se
penhorou a expectativa de direito que o possui sobre bem futuro, que
lhe foi entregue como parte de pagamento por sua participação na
incorporação do empreendimento. Sustenta que o v. acórdão omitiu
sobre a falta de comunicação expressa da municipalidade de São Paulo,
que mesmo insurgindo-se nos autos para informar a sua preferência no
recebimento do produto da arrematação, por força da existência prévia
de acordo sobre o pagamento de imposto territorial da área alienada,
não foi cientificada da praça e assim, desrespeitou-se novamente o
citado artigo 889 do CPC.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
Não há omissão, obscuridade, contradição, ou erro
material a ser suprido. De fato, discorda a embargante, do mérito do
acórdão embargado.
Na verdade, o embargante busca obter efeitos
infringentes de maneira a modificar ou mesmo rescindir o acórdão
criticado. Entretanto, tal objetivo não pode vingar porque a atribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284181-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
de efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente pode
ocorrer em face de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso
dos autos.
As questões trazidas pelo agravante já foram
devidamente analisadas.
Nestes termos não há qualquer dos requisitos que
ensejam a propositura do presente recurso.
Neste mesmo sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser
suprida.
Motivação
da
decisão
com
extensão
e
profundidade suficientes para justificar racionalmente o
deslinde dado à causa. Fundamentação suficiente e
adequada. Recurso que não se presta para novo
julgamento
da
causa.
PRÉ-QUESTIONAMENTO.
Desnecessidade de menção expressa a todos os
dispositivos
invocados
pelas
partes.
EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP; Embargos
de
Declaração
1000380-60.2017.8.26.0438;
Relator
(a): Rosangela
Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento:
20/03/2018; Data de Registro: 21/03/2018).
Embargos de declaração Contradição e obscuridade
inexistentes
Caráter infringente
Inadmissível a
reforma da decisão embargada em sede de embargos
de declaração, que não é a via adequada para tanto
Prequestionamento

Desnecessidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284181-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais
tidos como afrontados, já que a questão jurídica por
eles
disciplinada
foi
expressamente
apreciada

Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
0010867-77.2006.8.26.0152; Relator (a): José Joaquim
dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/03/2018;
Data
de
Registro:
21/03/2018).
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS
opostos, mantendo integralmente o acórdão embargado.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica